Tribunal: TJSP
Processo: 1523764-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Desacato – Dolo – Elemento subjetivo bem demonstrado pela prova – Condenação mantida;
Dano ao patrimônio público – Atipicidade – Princípio da insignificância – Não aplicação – Relevância jurídica do ato que deve levar em conta não somente o montante do prejuízo como também o desvalor da conduta – Condenação mantida – Recurso improvido.